Tribunal: STF
Processo: Rcl 39689
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO PREVISTO NO ARTIGO 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. ATUAÇÃO DA CORTE A QUO DENTRO DOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. ARTIGO 1.030, I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA LIMINARMENTE IMPROCEDENTE.
    Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Marie José Corniglion Alves da Silva e outros contra decisão proferida pela Terceira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro nos autos do Processo 0030482-92.2001.8.19.0000, por suposta usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos da Súmula 727/STF
    Extrai-se da decisão ora reclamada, in verbis: 
    “Trata-se de agravos, de fls. 3043/3054 e 3055/3064, ambos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interpostos contra decisão desta 3ª Vice-Presidência que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, conforme fls. 3039/3042.
    [...] 
    Em relação ao Recurso Extraordinário, em observância ao artigo 1.042 § 4º do CPC, exerço retratação. Em síntese, em suas razões de Recurso Extraordinário de fls. 2945/2962, os agravantes sustentaram a violação dos artigos 5º inciso LV e 93 inciso IX da Constituição da República. O recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, com base no 1.030 inciso I alínea “a” do Código de Processo Civil, pois em relação à alegada ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660 do STF, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional.
      […]
    Ainda, ao julgar o AI 791.292/PE, paradigma do Tema nº 339/STF (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    […]
    À conta de tais fundamentos e em juízo de retratação, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário devido à incidência dos Temas 660 e 339 do e. Supremo Tribunal Federal.”
    Consta da inicial e dos documentos a ela acostados, que nos autos de Ação Rescisória os reclamantes interpuseram recurso extraordinário cujo seguimento foi negado pela Corte a quo, mediante aplicação da Súmula 279 do STF ao caso concreto. 
    Os reclamantes então interpuseram o Agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, ocasião em que a Terceira Vice Presidência do TJRJ exerceu juízo de retratação, mas manteve a negativa de seguimento ao apelo extremo, desta vez por aplicação dos precedentes 339 e 660 da repercussão geral. Contra tal decisão, os reclamantes manejaram agravo interno que restou desprovido.
    Discorrem que, não obstante ser desse Excelso Supremo Tribunal Federal a competência para processar e julgar os agravos de instrumento interpostos contra os despachos denegatórios de seguimento de recurso extraordinário, o órgão reclamado deixou de remeter o agravo por ele interposto a esta Corte Suprema.
    Requer, por fim, a procedência da presente Reclamação “para determinar a subida do AGRAVO e do RECURSO EXTRAORDINÁRIO na AÇÃO RESCISÓRIA N 0030482.92.2001.8.19.0000 (2001.006.00120) porque este julgamento é de direito e a esta altura da tramitação da demanda legalmente é de competência exclusiva do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidir o que fazer”. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi alínea l do inciso I do artigo 102, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do § 3º artigo 103-A da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.
    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.” (Grifei)
    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional dessa ação.
    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte ou súmulas vinculantes apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem. 
    Com efeito, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, ressalvada a hipótese de decisão que aplica a sistemática da repercussão geral.
    In casu, observa-se que a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, em juízo de retratação, nos moldes do § 4º do art. 1.042 do CPC, negou seguimento ao Recurso Extraordinário dos reclamantes, fundamentando-se em precedentes firmados em sede de repercussão geral, in verbis:
    “Trata-se de agravos, de fls. 3043/3054 e 3055/3064, ambos com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, interpostos contra decisão desta 3ª Vice-Presidência que inadmitiu os Recursos Especial e Extraordinário, conforme fls. 3039/3042.
    [...] 
    Em relação ao Recurso Extraordinário, em observância ao artigo 1.042 § 4º do CPC, exerço retratação. Em síntese, em suas razões de Recurso Extraordinário de fls. 2945/2962, os agravantes sustentaram a violação dos artigos 5º inciso LV e 93 inciso IX da Constituição da República. 
    O recurso extraordinário deve ter seu seguimento negado, com base no 1.030 inciso I alínea “a” do Código de Processo Civil, pois em relação à alegada ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE nº 748.371/MT, objeto do Tema nº 660 do STF, entendeu que não há repercussão geral nas ações cujo objeto envolva ofensa a tais princípios, reconhecendo que, se ocorresse, a violação seria reflexa, passando pelo exame da legislação infraconstitucional.
      […]
    Ainda, ao julgar o AI 791.292/PE, paradigma do Tema nº 339/STF (Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais), o Supremo Tribunal Federal entendeu que o artigo 93 inciso IX da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
    […]
    À conta de tais fundamentos e em juízo de retratação, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário devido à incidência dos Temas 660 e 339 do e. Supremo Tribunal Federal.”(Grifei)
    No caso, a decisão impugnada reconheceu que a controvérsia discutida nos autos guardaria identidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 339 da repercussão geral, bem como que as demais matérias constitucionais permeadas nos autos não tiveram sua repercussão geral reconhecida por esta Corte quando da análise do tema 660. Nessa hipótese, o único recurso cabível seria o agravo interno.
    Essa orientação foi consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado para corrigir supostos equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (§ 2° do artigo 1.030 do CPC), devidamente julgado pelo Tribunal a quo.
    De fato, não se revela cabível o manejo do agravo em recurso extraordinário (ARE) nos casos em que interposto contra decisão da Presidência de Tribunal ou de Colégio Recursal que, ao negar seguimento ao apelo extremo, apoia-se, para tanto, em entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado em regime de repercussão geral (caput do artigo 1.042 do CPC). Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. INSTRUMENTO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL UTILIZADO COMO EXPEDIENTE E ATALHO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo em face da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Precedente em caso idêntico: Rcl 30583 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-08-2018.
    5. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.877-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (Rcl 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, grifei)
    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final).
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, §1º c/c o art. 1.030, § 2º).
    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, grifei)
    No ponto, é de se ressaltar que a Constituição Federal, ao estabelecer de modo taxativo a competência deste Supremo Tribunal Federal, não prevê a realização de juízo de admissibilidade “definitivo” de Recurso Extraordinário por parte desta Corte, não havendo substrato lógico ou jurídico que ampare a usurpação de competência apontada pelos reclamantes, já que compete aos próprios Tribunais de origem a análise da admissibilidade dos apelos extremos, inclusive mediante aplicação de precedentes firmados em repercussão geral.
    De mais a mais, cabendo a incumbência de julgamento do agravo interno à Corte precedente, não pode o Supremo Tribunal Federal avocar competência que não consta expressamente do catálogo numerus clausus constante da Constituição Federal. 
    Assevere-se, por fim, que no caso sub examine, nada obstante as alegações dos reclamantes no sentido de que o Tribunal a quo estaria obstaculizando seu acesso a esta Suprema Corte e usurpando-lhe a competência, verifica-se que a decisão impugnada transitou em julgado em 18 de julho de 2018, conforme certidão de processo findo constante do sítio eletrônico do TJRJ na internet, enquanto a presente reclamação foi ajuizada em 16 de março de 2020. Tal fato, por si só, também inviabiliza a instauração da presente via reclamatória, à luz do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e da Súmula 734 do STF.
    Ex positis, JULGO LIMINARMENTE IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do inciso III do artigo 332 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente